Tribunal: TJMT
Processo: 1012196-70.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-12
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1012196-70.2021.8.11.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
Paciente: Elinielson Jose Pereira da Silva
Juízo de origem: Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Elinielson Jose Pereira da Silva, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT.
A impetrante alega que o paciente foi condenado pela prática de dois homicídios qualificados, além de um homicídio qualificado na forma tentada, momento em que o juiz presidente do Tribunal do Júri, após fixar a pena privativa de liberdade a ser cumprida em regime inicial fechado, manteve a custódia cautelar do paciente, que respondia preso ao processo de origem.
Entretanto, sustenta que não estão presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, já que a prisão, segundo o seu entendimento, foi decretada e mantida sem que fossem apresentados motivos suficientes para a imposição da gravosa medida.
Ademais, aduz que a decisão judicial estaria em desacordo com o novo regramento incorporado ao Código de Processo Penal pelo pacote anticrime, pois a custódia foi mantida pelo magistrado, em decisão prolatada de ofício, sem que existisse pedido do Ministério Público nesse sentido.
Diante de tais asserções, postula a concessão da ordem de habeas corpus, liminarmente, a fim de que o paciente possa aguardar em liberdade o julgamento do recurso de apelação, expedindo-se o competente alvará de soltura.
No mérito, postula a confirmação do pleito antecipatório (Id. 93783455).
Acostou documentos (Ids. 93783455 a 93783463).
É o relatório.
De acordo com o entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando o ato impugnado estiver eivado de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano, e desde que preenchidos os pressupostos legais, consistentes no fumus boni iuris e no periculum in mora.
No caso em tela, ressalto que os requisitos e pressupostos da prisão preventiva do paciente já foram examinados por esta Segunda Câmara Criminal no habeas corpus n. 1009861-78.2021.8.11.0000, momento em que, à unanimidade, denegou-se a ordem, ao argumento de que a prisão é justificada, diante da fuga do paciente do distrito da culpa e também da posterior evasão de um estabelecimento prisional, o que ocasionou a paralisação do feito por muitos anos, conforme se extrai do seguinte trecho do voto vencedor que proferi na ocasião. Veja-se:
“...Dessa forma, entendo que deve ser mantido o decreto constritivo, ainda que de ofício, por ser anterior à Lei 13.964/2019, bem como por mostrarem presentes os requisitos legais exigidos, previstos no artigo 312 do CPP.
Ao contrário do que aduz a impetrante, na presente hipótese não houve presunção de fuga, ante a necessidade de citação por edital e suspensão do processo.
De acordo com as informações prestadas pelo Juízo de primeiro grau, acima expostas, o processo originário foi suspenso em julho/2012 e retomou ao seu curso regular em dezembro/2015, quando, então, o beneficiário foi preso, frise-se que em estado da federação diverso; consta ainda que ele foragiu da cadeia pública de Mineiros/GO, o que deu ensejo a novo decreto segregatício em dezembro/2017.
Se não bastasse a prisão preventiva do paciente ter sido decretada em 23 de dezembro de 2017, expedindo-se o respectivo mandado, este somente foi cumprido em 16 de setembro de 2020.
Nota-se que o fato de o beneficiário foragir do estabelecimento prisional é motivo bastante para demonstrar a necessidade da custódia cautelar para resguardar a instrução criminal e o risco à aplicação da lei penal. Outrossim, verifica-se que após longos anos, quase três anos depois, o mandado de prisão foi efetivado, fator que somado demonstra a imprescindibilidade da segregação cautelar.
Consigne-se ainda que o magistrado singular reavaliou a necessidade da prisão em 15.6.2021, ocasião em que a manteve, ressaltando que o beneficiário “permaneceu foragido entre 2010 e 2015, bem como entre 2016 e 2020, demonstrando que sua liberdade também gera risco à aplicação da lei penal, uma vez que há grandes chances de nova tentativa de fugir do distrito da culpa em caso de liberdade” – Id. 90860481, p. 4...”.
Por outro lado, extrai-se da sentença (Id. 93783462) que o beneficiário foi condenado pela prática de todos os delitos que lhe foram imputados na denúncia, e o magistrado fixou a pena definitiva de 36 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado.
Na mesma oportunidade, o juiz fundamentou a manutenção da custódia cautelar, repetindo os argumentos utilizados quando da decretação da prisão preventiva, aduzindo que “há nos autos motivos suficientes para a manutenção da prisão preventiva do réu, eis que ele, quando estava preso, empreendeu fuga do estabelecimento prisional, ostentando, por cerca de 4 anos a condição de procurado pela justiça. Assim sua liberdade, neste momento representa perigo à aplicação da lei penal e processual penal” (Id. 93783462, p. 9).
Nesse contexto, a princípio, não existe ilegalidade na decisão que, referindo-se aos argumentos anteriormente utilizados para decretar a prisão preventiva, mantém a segregação após a condenação, considerando que a situação não foi alterada e o regime fixado é compatível com a medida.
Finalmente, urge consignar que, ao contrário do que sustenta a impetrante, a recente alteração promovida pela Lei n. 13.964/2019 no artigo 311 do Código Penal, condicionando o decreto de prisão preventiva ao prévio requerimento do Ministério Público ou da autoridade policial não se aplica no caso em tela, no qual houve mera manutenção da prisão preventiva anteriormente decretada.
Nesse contexto, a matéria é regulada pelo artigo 387, § 1o, do CPP, que afirma que o magistrado, ao proferir sentença condenatória, decidirá fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta, não condicionando a manutenção da prisão preventiva à novo pedido ministerial.
Sendo assim, não visualizo a existência de manifesta ilegalidade ou teratologia na decisão objurgada, a ensejar o acolhimento da pretensão em sede de liminar, encontrando-se aparentemente fundamentada a manutenção da prisão preventiva do paciente, nos termos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.
Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias, findo o prazo sem que estas sejam prestadas, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se a impetrante, observando-se as prerrogativas da Defensoria Pública.
Cumpra-se.
Cuiabá, 12 de julho de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator